Tribunal: TJES
Processo: 5015706-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015706-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R. S. L. e outros

AGRAVADO: ELMO LAURENZONI NETO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor dos menores no valor equivalente a 50% do salário mínimo, além de 50% das despesas com material escolar e tratamento de saúde. Os agravantes pleiteiam a majoração do valor para quatro salários mínimos, sustentando que o genitor possui ampla capacidade financeira, enquanto a mãe encontra-se desempregada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de alimentos provisórios deve ser majorado, diante das necessidades presumidas dos filhos menores e da comprovada capacidade financeira do genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, conforme o art. 1.694, §1º, do Código Civil, a fim de assegurar o atendimento digno às necessidades dos alimentandos, compatível com os recursos do alimentante.

A necessidade dos agravantes é presumida pela menoridade e pela circunstância de estarem sob a guarda materna desde a separação do casal, evidenciando a dependência econômica em relação ao genitor.

A capacidade financeira do alimentante restou demonstrada por elementos constantes dos autos e pelo parecer do Ministério Público, que indica o exercício de atividade empresarial no ramo de transporte de combustíveis, atividade de reconhecida rentabilidade e que revela condição econômica superior à alegada.

O próprio agravado, em demanda anterior, estimou que o sustento dos filhos exigiria contribuição de dois salários mínimos por cada genitor, o que reforça a adequação do valor pleiteado pelos agravantes.

O valor fixado na origem (50% do salário mínimo para ambos os filhos) mostra-se insuficiente para assegurar o padrão mínimo de dignidade compatível com o histórico familiar e com as possibilidades do alimentante, justificando a majoração dos alimentos provisórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, à luz do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

A presunção de necessidade dos filhos menores e a demonstração da capacidade financeira do genitor autorizam a majoração da pensão alimentícia provisória.

O valor dos alimentos deve garantir padrão de vida compatível com o histórico familiar e com a renda do alimentante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015706-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: R. S. L. e M. S. L.

AGRAVADO: E. L. N.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto devido à Decisão inserida no ID 10195835, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, nos autos da
Ação de Alimentos
(nº 5002606-39.2024.8.08.0045) ajuizada por Raul Schneider Laurenzoni e Miguel Schneider Laurenzoni, representados pela genitora, Karoline Wotikoski Schneider, deferiu “
O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA e fixo
[u]
alimentos em favor dos autores, a serem pagos pelo genitor, em valor equivalente a 50% do salário mínimo, com vencimento no dia 10 do mês seguinte ao da competência, além de 50% das despesas com material escolar e tratamento de saúde de que necessitarem, mediante comprovação idônea
”.

No recurso de ID 10195353, os Agravantes sustentam, em síntese, que o valor fixado a título de alimentos provisórios é irrisório e aquém das necessidades básicas, uma vez que o genitor Agravado possui condições financeiras amplas, sendo produtor rural com empresa e patrimônio e que, antes de residirem com a mãe, supria integralmente as despesas dos menores, enquanto a genitora está desempregada.

Por esses motivos, requerem a majoração dos alimentos provisórios para o importe de 4 (quatro) salários mínimos, além do pagamento integral de escola, material escolar, transporte escolar, cursos extracurriculares, tratamentos odontológico e médico, plano de saúde e demais despesas.

Como se sabe, os alimentos em exame devem observância ao § 1º do art. 1.694 do Código Civil - CC, segundo o qual
a obrigação alimentar está amparada nos princípios da dignidade da pessoa humana e na solidariedade familiar, de modo que devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer que a verba alimentar deve ser arbitrada observando-se a justa ponderação do trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade.

Acerca do tema
, as lições de Maria Berenice Dias:

“A regra para a fixação do encargo alimentar é vaga e representa apenas um standard jurídico (CC 1.694 §1.º e 1.695). Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom-senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, segue de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico.

Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor do pensionamento. No entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-necessidade.” (
In
Manual de direito das famílias. 9ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 579.)

No caso em julgamento, verifica-se que a necessidade dos Agravantes é presumida em razão da menoridade (nascidos em 2010 e 2014) e do fato de estarem residindo com a genitora desde maio de 2024, após a separação do casal, além de os documentos anexados demonstrarem que, antes da mudança de residência, o Agravado arcava com as despesas integrais dos filhos, incluindo escola, cursos e um alto padrão de vida.

O valor fixado na origem, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo para ambos os filhos, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento)
per capita
, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas não recorrentes, é insuficiente para atender às necessidades básicas e manter um mínimo de dignidade compatível com o histórico familiar e a notória capacidade financeira do Agravado, corroborada pela inicial da Ação de Alimentos registrada sob o nº 5001476-19.2021.8.08.0045, ajuizada pelo ora Agravado, representando os filhos, em desfavor da genitora, a qual se mostra bastante elucidativa acerca da capacidade econômica do pai:

“[...] desde o fim do convívio marital dos cônjuges, que ocorreu no início de ano de 2021, os Requerentes permanecem sob a guarda unilateral do genitor, de acordo com a determinação legal dos processos que tramitam neste mesmo foro, ações de nº 5000806-78.2021.8.08.0045 e nº 5001110- 77.2021.8.08.0045.

[...]

Desde então, Requerentes e o genitor convivem em casa separada da Requerida, mantendo a genitora o direito de visitação aos filhos. Até o presente momento, desde o início da situação relatada, a Requerida não contribui com qualquer o sustento dos filhos, como outrora colaborava enquanto a família morava na mesma residência.

[...]

Portanto, por ser uma quantia justa e palpável, requer que seja atribuído o valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes a título de pensão alimentícia, sendo a quantia referente ao sustento dos infantes MIGUEL e RAUL sob a responsabilidade do pagamento da Requerida. Assim,
caberá a cada um dos genitores a responsabilidade de arcar com 2 (dois) salários mínimos para o sustento dos filhos
, sem prejuízo dos demais custos que são de responsabilidade mútua dos genitores, sendo no importe de cinquenta por cento em para cada um dos pais, tais como remédios, custos médicos hospitalares e odontológicos, uniforme, dentre outros
.” (
sem grifos no original
- ID 10195857)

Evidenciado, pois, que o próprio Agravado, ao ajuizar a mencionada ação estimou que o custo do sustento dos filhos seria de, no mínimo, 4 (quatro) salários mínimos, tanto que sugeriu que cada genitor contribuisse com o montante equivalente a 2 (dois) salários mínimos.

Ademais, as possibilidades do pai restaram demonstradas, na medida em que, como bem pontuado no Parecer do d. Procurador de Justiça, “
Dos elementos constantes nos autos, extrai-se que o agravado exerce atividade empresarial no ramo de transporte de combustíveis, ramo este notoriamente rentável e que revela capacidade financeira muito superior ao alegado. Conversas e provas documentais indicam envolvimento em negócios e sociedades empresariais, reforçando o indício de patrimônio e renda expressivos
” (ID 12803795).

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada, ao menos em parte.

Ressalte-se que os alimentos provisórios objetivam atender às necessidades básicas dos alimentandos até o final do processo, pois apenas por meio do aprofundamento da cognição é que se tem o conhecimento das suas verdadeiras necessidades e das possibilidades do alimentante.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para majorar os alimentos provisórios em favor dos Agravantes para a quantia equivalente a 2 (dois) salários mínimos mensais, a ser paga pelo Agravado, mantidas as demais disposições da Decisão recorrida no que tange à obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas com material escolar e tratamento de saúde, mediante comprovação idônea.

Prejudicado o Agravo Interno (ID 12187212).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.